Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RECUSA DE BENS ALTERNATIVOS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela empresa executada contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a rejeição dos bens móveis (veículos) oferecidos à penhora nos autos de cumprimento provisório de sentença, por prevalência da ordem legal de preferência da penhora em dinheiro. A embargante sustenta vícios de contradição e omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao afirmar a possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora e, ao mesmo tempo, manter a prioridade da penhora em dinheiro; (ii) aferir se houve omissão quanto à análise de argumentos da embargante, inclusive sobre a aplicabilidade da Súmula no 417 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela legitimidade da rejeição de bens alternativos oferecidos à penhora, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.